Tribunal: TJES
Processo: 5001598-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001598-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNA MATTEDI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REVISÃO DE NOTA. PERMANÊNCIA NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Giovanna Mattedi contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, nos autos da ação ordinária n. 5002403-26.2024.8.08.0062, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para revisão da correção de sua prova discursiva no concurso para Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A candidata alegou que suas respostas às questões 4 (Direito Civil) e 6 (Direito Penal) estavam em conformidade com o padrão de correção da banca, mas receberam nota zero sem justificativa adequada, o que violaria os princípios da motivação dos atos administrativos e da vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a correção da prova discursiva da candidata apresentou ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial e a concessão de efeito suspensivo para garantir sua permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da Repercussão Geral, estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das respostas e os critérios de correção, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade.

4. A análise do caso demonstrou que a banca examinadora atribuiu nota zero às respostas da candidata, apesar de seu conteúdo estar em conformidade com a chave de correção divulgada, o que caracteriza violação ao princípio da vinculação ao edital e justifica a intervenção judicial.

5. Em relação à questão 4 (Direito Civil), a candidata fez referência à regra do art. 204, § 3º, do Código Civil, atendendo ao critério exigido na chave de correção, mas ainda assim recebeu nota zero, evidenciando erro flagrante na correção.

6. Na questão 6 (Direito Penal), a candidata mencionou expressamente a regra do art. 28, II, do Código Penal, que constava como critério de avaliação, mas também recebeu nota zero, sem justificativa plausível, configurando ilegalidade manifesta.

7. O
periculum in mora
se verifica na iminente exclusão da candidata do certame, uma vez que a continuidade do concurso poderia inviabilizar sua participação nas próximas etapas, tornando inócua eventual decisão favorável ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intervenção judicial na correção de provas de concurso público é admissível quando há ilegalidade manifesta, conforme entendimento do STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

2. A atribuição de nota zero a respostas que atendem aos critérios objetivos da chave de correção caracteriza erro flagrante e justifica a revisão da pontuação pela banca examinadora.

3. O risco de exclusão de candidato por erro na correção de prova discursiva justifica a concessão de tutela de urgência para garantir sua permanência no certame até a decisão final do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 204, § 3º; CP, art. 28, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Tema 485 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001598-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNA MATTEDI
Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS LUCIO AZEVEDO RIOS - ES37287
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FUNDACAO GETULIO VARGAS
Advogado do(a) AGRAVADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG56543-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de gravo de instrumento interposto por Giovanna Mattedi contra a decisão do Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, nos autos da ação ordinária n. 5002403-26.2024.8.08.0062, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse revista a correção de sua prova discursiva no concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O magistrado fundamentou a decisão sob o argumento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou erro flagrante, conforme entendimento consolidado no Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não identificando elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito da agravante.

A agravante sustenta que foi indevidamente eliminada do certame por erro na correção de sua prova discursiva, pois suas respostas às questões 4 (Direito Civil) e 6 (Direito Penal) estavam em conformidade com o padrão de resposta da banca, mas receberam pontuação zerada sem justificativa adequada. Alega que tal omissão viola os princípios da motivação dos atos administrativos e da vinculação ao edital, defendendo que a intervenção judicial não pretende substituir a banca examinadora, mas garantir que a correção seja realizada conforme as regras estabelecidas. Requer, em sede de tutela recursal, sua reintegração ao certame para participar das próximas fases ou, alternativamente, a nova correção de sua prova conforme os critérios do edital, assegurando sua permanência no concurso caso atinja a pontuação mínima exigida.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O Supremo Tribunal Federal no RE 632853, com Repercussão Geral, (Tema 485), fixou a tese de que “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
”

Compulsando os autos, entretanto, verifico que a hipótese se subsume à exceção elevada pela tese do Tema 485, do STF, na medida que há manifesta ilegalidade na correção das questões apontadas, sobretudo porque em dissonância com a chave de correção disponibilizada pela própria banca examinadora.

Conforme a chave de correção da questão discursiva n. 04 um dos quesitos avaliados era
a menção à regra do art. 204, §3º, do Código Civil
, cuja pontuação possível seria 0.00, 0.05, 0.10 ou 0.15.

A referida regra contida no art. 204, § 3º, do CPC prevê que
a interrupção
[da prescrição]
produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.

Não obstante a agravante tenha inserido em sua resposta que “
a interrupção da prescrição produzida contra o principal devedor (Bernardino) prejudicou, alcançou Constantina, fiadora”
a banca examinadora atribuiu nota 0.00 (zero).

Ainda que a agravante não tenha citado o número do artigo de lei exigido, inegável que fez menção a sua regra com aplicação ao caso concreto, motivo pelo qual, ainda que a banca examinadora entenda não ser passível da nota máxima, certo é que mostra-se ilegal a atribuição de nota zero à resposta, tendo em vista que em consonância com a chave de correção.

De igual modo ocorre com a questão de n. 06, que exige como quesito de avaliação que o candidato aponte a “
manutenção da imputabilidade de Alberto, reconhecendo-se a embriaguez voluntária - art. 28, II, do CPC
”, cuja pontuação possível é 0.00 ou 0.10.

Apesar da agravante ter respondido que “
sendo a embriaguez de Alberto voluntário, não há exclusão exclusão da imputabilidade (art. 28, II, CP)
”, de acordo com a chave de correção, a agravada atribuiu nota 0.00 (zero).

Além disso, o perigo da demora se manifesta na iminente exclusão da candidata do certame, uma vez que a continuidade do concurso pode inviabilizar sua participação nas próximas etapas, caso sua nota não seja revista tempestivamente. Caso deferida apenas ao final do processo, a tutela poderá se tornar inócua, impossibilitando a agravante de exercer o direito de prosseguir no certame, ainda que sua pretensão venha a ser reconhecida em definitivo.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar que a Banca Examinadora refaça a correção do quesitos apontados (questão n. 04 quanto à menção ao art. 203, § 3º, do CC e questão n. 06 acerca da manutenção da imputabilidade), de modo a atribuir nota diferente de zero, com a devida fundamentação, assim como determino que a agravante prossiga no certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Averbo meu impedimento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.